Tribunal: TJES
Processo: 0020061-17.2018.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020061-17.2018.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELY LEITE CAVALCANTE LIMA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. TEMA 608 DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TR + 3% A.A. E ÍNDICE OFICIAL DE INFLAÇÃO (IPCA) A PARTIR DE 12/06/2024. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV. EXCLUSÃO DE PARCELAS INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da parte autora objetivando o reconhecimento da prescrição trintenária para afastar o reconhecimento da prescrição quinquenal, alteração dos índices de atualização monetária e recebimento direto da quantia.

Recurso interposto pelo município em face da sentença que condenou o ente público a recolher o FGTS referente ao período de contratação temporária, pugnando pela incidência das parcelas de FGTS apenas sobre as verbas remuneratórias, excluindo as verbas indenizatórias.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A nulidade da contratação temporária e a consequente condenação ao recolhimento do FGTS, as normas de correção monetária e ocorrência de prescrição.

RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação temporária apenas em caráter excepcional, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que ocorreram sucessivas contratações da autora para o mesmo cargo, por grande lapso temporal, descaracterizando a natureza temporária e violando o princípio do concurso público.

A nulidade dos contratos temporários dá direito ao trabalhador de receber apenas os depósitos do FGTS, conforme estabelecido na Súmula nº 363 do TST e Súmula nº 22 do TJES.

A aplicação do prazo prescricional trintenário é devida, tendo em vista que a ação foi ajuizada antes de 13/11/2019, conforme o Tema 608 do STF. Afastamento do reconhecimento da prescrição quinquenal reconhecida.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.090/DF, estabeleceu que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deve observar o mínimo correspondente à inflação oficial (IPCA), a partir de 12/06/2024, garantindo a preservação do valor real dos depósitos.

Nos termos da decisão, a remuneração do FGTS permanece composta por TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros, desde que assegure, no mínimo, a correção pelo IPCA.

Modulação dos efeitos da decisão: aplicação prospectiva da nova sistemática, com incidência da TR + 3% ao ano, garantindo o IPCA a partir de 12/06/2024, enquanto para os períodos anteriores prevalece a Taxa Referencial (TR), conforme legislação vigente à época.

A expedição de RPV não é admissível, devendo o pagamento ocorrer via depósito na conta vinculada do FGTS do trabalhador, conforme a jurisprudência consolidada.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ, as parcelas de FGTS serão calculadas sobre a remuneração do trabalhador, excluídas apenas as verbas excluídas por Lei, devendo incidir as verbas indenizatórias.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do município improvido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A nulidade dos contratos temporários firmados sem concurso público, diante da existência de sucessivas contratações por longo período, concede ao trabalhador em regime de designação temporário o direito ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado, utilizando o salário do trabalhador como base de cálculo das parcelas devidas, excluídas unicamente as parcelas previstas no art. 28, §9°, da Lei n° 8.212/1991. A partir de 12/06/2024, a atualização monetária dos valores devidos em contas vinculadas ao FGTS deverá observar a TR + 3% ao ano, garantindo, no mínimo, a variação do IPCA. Para os períodos anteriores, aplica-se exclusivamente a Taxa Referencial (TR), conforme previsão legal vigente à época. Ação ajuizada antes de 13/11/2019, sendo devido o reconhecimento da ausência de prescrição trintenária da pretensão autoral, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

STF - ADI: 5090 DF, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0020061-17.2018.8.08.0012

RECORRENTES: MICHELY LEITE CAVALCANTE, MELQUIZEDEQUE LINDEMBERG DOS SANTOS LEIK e MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. TEMA 608 DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TR + 3% A.A. E ÍNDICE OFICIAL DE INFLAÇÃO (IPCA) A PARTIR DE 12/06/2024. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV. EXCLUSÃO DE PARCELAS INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da parte autora objetivando o reconhecimento da prescrição trintenária para afastar o reconhecimento da prescrição quinquenal, alteração dos índices de atualização monetária e recebimento direto da quantia.

Recurso interposto pelo município em face da sentença que condenou o ente público a recolher o FGTS referente ao período de contratação temporária, pugnando pela incidência das parcelas de FGTS apenas sobre as verbas remuneratórias, excluindo as verbas indenizatórias.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A nulidade da contratação temporária e a consequente condenação ao recolhimento do FGTS, as normas de correção monetária e ocorrência de prescrição.

RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação temporária apenas em caráter excepcional, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que ocorreram sucessivas contratações da autora para o mesmo cargo, por grande lapso temporal, descaracterizando a natureza temporária e violando o princípio do concurso público.

A nulidade dos contratos temporários dá direito ao trabalhador de receber apenas os depósitos do FGTS, conforme estabelecido na Súmula nº 363 do TST e Súmula nº 22 do TJES.

A aplicação do prazo prescricional trintenário é devida, tendo em vista que a ação foi ajuizada antes de 13/11/2019, conforme o Tema 608 do STF. Afastamento do reconhecimento da prescrição quinquenal reconhecida.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.090/DF, estabeleceu que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deve observar o mínimo correspondente à inflação oficial (IPCA), a partir de 12/06/2024, garantindo a preservação do valor real dos depósitos.

Nos termos da decisão, a remuneração do FGTS permanece composta por TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros, desde que assegure, no mínimo, a correção pelo IPCA.

Modulação dos efeitos da decisão: aplicação prospectiva da nova sistemática, com incidência da TR + 3% ao ano, garantindo o IPCA a partir de 12/06/2024, enquanto para os períodos anteriores prevalece a Taxa Referencial (TR), conforme legislação vigente à época.

A expedição de RPV não é admissível, devendo o pagamento ocorrer via depósito na conta vinculada do FGTS do trabalhador, conforme a jurisprudência consolidada.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ, as parcelas de FGTS serão calculadas sobre a remuneração do trabalhador, excluídas apenas as verbas excluídas por Lei, devendo incidir as verbas indenizatórias.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do município improvido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A nulidade dos contratos temporários firmados sem concurso público, diante da existência de sucessivas contratações por longo período, concede ao trabalhador em regime de designação temporário o direito ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado, utilizando o salário do trabalhador como base de cálculo das parcelas devidas, excluídas unicamente as parcelas previstas no art. 28, §9°, da Lei n° 8.212/1991. A partir de 12/06/2024, a atualização monetária dos valores devidos em contas vinculadas ao FGTS deverá observar a TR + 3% ao ano, garantindo, no mínimo, a variação do IPCA. Para os períodos anteriores, aplica-se exclusivamente a Taxa Referencial (TR), conforme previsão legal vigente à época. Ação ajuizada antes de 13/11/2019, sendo devido o reconhecimento da ausência de prescrição trintenária da pretensão autoral, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

STF - ADI: 5090 DF, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014;

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informam os requerentes que foram contratados pelo município de Cariacica, em regime de designação temporária, com sucessivas prorrogações, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante todo exposto, diante da realidade dos autos, acolho a prejudicial aventada e
pronuncio a prescrição
incidente sobre a pretensão relativa as parcelas remuneratórias e fundiárias derivadas dos contratos temporários firmados entre a parte autora,
Melquizedeque Lindemberg dos Santos Leite
, e o gestor municipal, relativos à função de “agente de saúde ambiental” (anos 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009) – fl. 45, ao tempo em que
julgo improcedente o pedido e extinta esta parcela do feito
, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto à autora
Michely Leite Cavalcante,
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral ao tempo em que
declaro a nulidade dos contratos
firmados, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos, e, via de consequência,
condeno o demandado
,
Município de Cariacica
,

ao pagamento das parcelas de FGTS à autora
, que incidiam,
na forma da lei
, sobre a remuneração auferida a partir de 10.12.2013 nos contratos firmados, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997
1
, devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em “conta vinculada do trabalhador”2, em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

Em sede de Recurso Inominado
, a parte autora
pleiteia o reconhecimento da prescrição trintenária, conforme modulação dos efeitos do RE 709.212/DF, aplicável a contratos firmados anteriormente a 2014. Requer, ainda, que o pagamento dos valores devidos seja realizado por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), e não por depósito em conta vinculada, diante da inexistência de conta ativa em nome dos recorrentes. Impugna, igualmente, a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, pugnando pela adoção do IPCA-E, em conformidade com o Tema 810 do STF, por refletir de forma mais adequada a recomposição inflacionária. Ao final, requer a reforma parcial da sentença, com provimento do recurso para acolher tais pleitos e, especialmente, para que sejam deferidos os valores devidos a título de FGTS e demais pedidos formulados na petição inicial em favor da recorrente Michely Leite Cavalcante.

Em sede de Recurso Inominado, o
Município de Cariacica
sustenta que a sentença, embora tenha declarado nulos os contratos temporários e condenado ao pagamento de FGTS, deixou de especificar quais parcelas devem compor a base de cálculo do benefício. Invocando precedente da Turma Recursal (Proc. 016380-37.2017.8.08.0024), o ente público argumenta que sobre o FGTS devem incidir apenas verbas de natureza salarial (vencimento, 13º, abono de férias e adicionais), excluindo-se valores indenizatórios.

PROJETO DE VOTO

Passo a análise do recurso interposto pela parte autora:

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça aos autores
MICHELY LEITE CAVALCANTE e MELQUIZEDEQUE LINDEMBERG DOS SANTOS LEIK.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante à prejudicial de mérito, importa destacar que, por meio do ARE 709.212/DF, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) definiu o Tema 608, com a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Definiu-se que a tese do acórdão deveria ser modulada com efeitos
ex nunc
, nos seguintes termos: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

É certo, portanto, que a regra de transição é a seguinte: o prazo prescricional é de 30 anos contados do termo inicial ou de 05 anos a partir do julgamento pelo STF, ocorrido em 13/11/2014, contado o que ocorresse primeiro.

Dessa forma, se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre trintenário. Lado outro, se a demanda for ajuizada após
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 10/12/2018, conforme demonstra o comprovante de protocolo da petição inicial, incide na hipótese a
prescrição trintenária
, conforme entendimento então vigente à época dos fatos. Assim,
afasto o reconhecimento da prescrição quinquenal parcial da pretensão autoral
.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito das razões recursais merece prosperar em parte.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente Michely Leite Cavalcante foi contratada de forma sucessiva pelo Município de Cariacica, em regime de designação temporária, nos anos de 2001, 2002 e de 2004 a 2013. A reiterada contratação ao longo de mais de uma década demonstra a continuidade na prestação dos serviços e a existência de demanda permanente para o cargo exercido, o que descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e evidencia a irregularidade da contratação temporária.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da
nulidade dos contratos temporários
firmados, com a consequente
condenação do ente público ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS
.

Outrossim, cumpre destacar que a matéria em questão foi recentemente analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.090/DF
, realizado em 12/06/2024, conforme registrado no
Informativo nº 1141
. A decisão, proferida pelo Tribunal Pleno, estabeleceu interpretação conforme a Constituição para a remuneração dos depósitos vinculados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos seguintes termos:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS . EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 . O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 2.O art . 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA) . 3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art . 7º, inciso XXVI, CF). 4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão . 5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art . 17, caput, da Lei nº 8.177/1991. (STF - ADI: 5090 DF, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024).

Diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a remuneração das contas vinculadas ao FGTS observará a fórmula prevista em lei (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros), desde que garanta, no mínimo, a variação do IPCA em todos os exercícios financeiros. Nos anos em que essa remuneração não atingir o IPCA, caberá ao Conselho Curador do FGTS definir a forma de compensação.

Em atenção a esse entendimento, fixo a atualização monetária do montante condenatório pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, a contar de 12/06/2024, data da publicação da ata de julgamento, aplicando-se a modulação dos efeitos da decisão (efeito ex nunc).

Quanto aos valores anteriores a 12/06/2024, ressalto que, em razão da existência de normatização específica sobre a atualização monetária dos depósitos do FGTS, não se aplica o regramento geral das condenações da Fazenda Pública (Decreto nº 20.910/1932, Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF). Assim, até 12/06/2024, a remuneração das contas vinculadas ao FGTS será regida pela legislação vigente à época, incidindo exclusivamente a Taxa Referencial (TR).

Outrossim, no tocante ao pleito pelo recebimento de valores através da expedição de RPV, entendo que a natureza da demanda é de obrigação de fazer, uma vez que a única possibilidade prevista em Lei é a condenação do ente estatal a realizar o depósito dos valores correlatos ao FGTS na conta vinculada do trabalhador, não se admitindo, em regra, o levantamento como almejado pela parte autora.

Em relação ao Recurso Interposto pelo Município de Cariacica:

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que o município de Cariacica foi condenado ao pagamento das parcelas de FGTS aos autores, que incidiam, na forma da Lei, sobre a remuneração auferida a partir nos contratos firmados, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos.

Assim, é legítima a incidência do FGTS sobre todas as verbas remuneratórias percebidas, excetuadas apenas aquelas expressamente excluídas pela legislação de regência. Nos termos do art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/1990, combinado com o art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/1991, somente as parcelas ali listadas – de forma taxativa – não integram a base de cálculo da referida contribuição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou esse entendimento ao editar a Súmula 646 da Primeira Turma, segundo a qual: “É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no art. 15, § 6º, da Lei n. 8.036/1990.”. Nota-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. VERBAS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS PELA LEI. SÚMULA 646 DA PRIMEIRA TURMA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, conforme disposição do art. 15, § 6º, da Lei 8.036/90, apenas não se inserem no conceito de remuneração, para fins de incidência do FGTS, as parcelas previstas no § 9º do art. 28 da Lei n. 8.212/91. 2. A Primeira Turma deste Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 646, que tem o seguinte enunciado: "É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/91), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no art. 15, § 6º, da Lei n. 8.036/1990". 3. Assim, as contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) incidem sobre as parcelas pagas a título de salário-maternidade, auxílio-acidente, 1/3 de férias, auxílio-doença, adicional de férias, gratificação natalina, aviso prévio indenizado e seus reflexos, vale-transporte, auxílio-alimentação pago em dinheiro, horas extras, descanso semanal remunerado sobre horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade, não se podendo equipará-las às contribuições previdenciárias, por ausência de previsão legal. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2171054 SP 2022/0220229-3, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023).

Dessa forma, devida a condenação do recorrente ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sobre a remuneração dos recorridos, não havendo que se falar em exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo das parcelas devidas.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MICHELY LEITE CAVALCANTE e MELQUIZEDEQUE LINDEMBERG DOS SANTOS LEIK
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
reformar
a r. sentença e
afastar
o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão autoral. Ademais, fixo a incidência de correção monetária sobre a condenação na forma seguinte: aplicação da Taxa Referencial (TR) acrescida de 3% ao ano a partir de 12/06/2024, assegurando a atualização real dos valores conforme a inflação oficial (IPCA); e, quanto às parcelas anteriores a essa data, aplicação da
Taxa Referencial (TR)
. Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Município de Cariacica ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, eis que concordo com a fundamentação quanto a nulidade das contratações temporárias, e, ainda, com o rol taxativo previsto na lei específica do FGTS acerca da incidência de verbas, divergindo, tão somente, em relação ao fluxo do prazo prescricional (parcial).

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço dos recursos, negando provimento a ambos para manter a sentença na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade apenas em relação aos autores. É como voto.